Tribunal: TJSP
Processo: 0026171-04.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 931, STJ. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AINDA EM CUMPRIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interposto por Rubens Ornelas Pereira contra decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Capital que indeferiu pedido de extinção da pena de multa por hipossuficiência, com base no Tema

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 931, STJ. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AINDA EM CUMPRIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interposto por Rubens Ornelas Pereira contra decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Capital que indeferiu pedido de extinção da pena de multa por hipossuficiência, com base no Tema 931, revisado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
O Agravante foi condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, e seiscentos e oitenta dias/multa pelo crime de tráfico de drogas, e a Defensoria Pública requereu a extinção da multa, que foi indeferida.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de extinção da pena de multa em razão da hipossuficiência do Agravante, considerando que ainda cumpre a pena privativa de liberdade respectiva.

III. Razões de decidir
4. O juiz decidiu corretamente, conforme entendimento do STJ, pois a hipossuficiência só autoriza a extinção da pena de multa quando a pena privativa de liberdade imposta concomitantemente já houver sido cumprida/extinta.
5. A questão da hipossuficiência pode ser revista ao término da pena privativa de liberdade, mas não justifica a extinção neste momento.

IV. Dispositivo e tese
6. Negado provimento ao recurso.
7. Tese de julgamento: "1. A hipossuficiência não autoriza a extinção da pena de multa enquanto a pena privativa de liberdade estiver em cumprimento. 2. A questão da hipossuficiência poderá ser revisitada ao término da pena privativa de liberdade."

Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Código de Processo Civil: art. 927, III
Tema 931 STJ: REsp's 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 01/03/2024.